Tribunal: TJDFT
Processo: 0726238-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVIEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). OMISSÃO NÃO OCORRIDA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos dos embargantes ante a não comprovação do alegado em sede de petição inicial, conforme contrato entabulado entre as partes anexados aos autos.

2. A via dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1022 do CPC, visa esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabe a Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. No caso dos autos, o acórdão foi lavrado em consonância do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95, de forma que, conheço do Recurso.

4. No caso dos autos, o embargante alegou omissão quando da não observância, no acórdão recorrido, de violação do art. 11 , I , da Lei geral de Proteção de Dados, por parte da embargada e que não houve comprovação da aceitação dos serviços pelos embargantes. Ademais, apontou que esta 2a Turma não exigiu da embargada a juntada de documentos que comprovassem o seu direito, nem tão pouco analisou a validade do negócio jurídico.

5. O STF, no tema 339 (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), afirmou que o art. 93 IX da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações. No caso dos autos o acórdão embargado resolveu todas as questões, com base nas provas anexadas, inclusive com o respectivo contrato assinado (ID 38134554) não cabendo, aqui , a alegação de que a decisão desta Turma se deu com base em print de tela. Assim, não se mostra nenhuma omissão ou contradição no julgado, tendo este, apreciado todos os pontos levantados em sede recursal.

6 No caso em tela, pretende o embargante, a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade, tendo em vista que todos os aspectos foram levantados.

7. Quanto ao prequestionamento suscitado, não se vislumbra acolhimento conforme posicionamento deste TJDFT, senão, veja-se

:

“o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de 'prequestionamento ficto' em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.” Acórdão 1394920. 07041808220198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022.

Assim, ante a ausência omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, não há que se falar em acolhimento dos embargos.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.